Tribunal: TJSP
Processo: 2120399-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE VALOR EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA PENHORADA – INAPLICABILIDADE DO INC. IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Das provas existentes nos autos, é de se concluir que a Agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE VALOR EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA PENHORADA – INAPLICABILIDADE DO INC. IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Das provas existentes nos autos, é de se concluir que a Agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a natureza alimentar do valor existente em sua conta corrente. Isto porque, a conta bancária em que recebe seu salário é diversa daquela que sofreu o ato de constrição discutido nos autos. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120399-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SELMA MARIA
DE JESUS, é agravada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120399-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29443
AGRV.No: 2120399-29.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (6a VARA CÍVEL)
AGTE. : SELMA MARIA DE JESUS (JUST GRAT)
AGDO. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PENHORA SOBRE VALOR EXISTENTE NA
CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE POSSIBILIDADE
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
NATUREZA
ALIMENTAR
DA
QUANTIA
PENHORADA

INAPLICABILIDADE DO INC. IV, DO ART. 833, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. Das provas existentes nos autos, é de se
concluir que a Agravante não se desincumbiu do seu ônus de
demonstrar a natureza alimentar do valor existente em sua conta
corrente. Isto porque, a conta bancária em que recebe seu salário é
diversa daquela que sofreu o ato de constrição discutido nos autos.
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SELMA MARIA DE JESUS, nos autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, que
é promovido por CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA, contra a decisão copiada às fls. 97/99, da Juiz MARIA
ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, que não reconheceu a
impenhorabilidade do valor existente na conta corrente de titularidade do
Agravante.
Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que o valor
existente em sua conta corrente tem natureza alimentar e, portanto, deve ser
declarada sua impenhorabilidade, determinando-se o seu desbloqueio (fls.
01/10).
O recurso deixou de ser preparado, por ser a Agravante
beneficiária da gratuidade processual desde a fase de conhecimento da ação
originária; bem como foi instruído com os documentos de fls. 11/104.
À fl. 106, houve o deferimento do processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120399-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presente recurso.
Ato
contínuo,
a
Agravada
apresentou
contrarrazões
recursais às fls. 109/116.
Por fim, anoto que não houve oposição ao julgamento do
presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no recurso, a decisão
não comporta reforma.
Com efeito, a irresignação recursal diz respeito à penhora
realizada por meio do Sistema BACENJUD que recaiu sobre valor que se
encontrava na conta corrente da Agravante.
Sustenta o Agravante que o numerário depositado em sua
conta corrente é verba de natureza salarial e que, portanto, seria impenhorável.
Ocorre, contudo, que a Agravante não se desincumbiu do
seu ônus de demonstrar a natureza alimentar do valor existente em sua conta
corrente, o que afasta a incidência do inc. IV, do art. 833, do Código de Processo
Civil.
Isto porque, a conta bancária em que recebe seu salário (no
13358-2 fls. 81/83) é diversa daquela que sofreu o ato de constrição discutido
nos autos (no 1219-7 fls. 84).
Razão pela qual, deve ser afastada a tentativa de
enquadramento da questão sob a ótica do inc. IV, do art. 833, do Código de
Processo Civil.
Neste sentido, destaco:
PENHORA DE ATIVOS EM CONTA CORRENTE Cumprimento
de sentença - Decisão que deferiu o bloqueio de valores disponíveis
em contas dos executados
Art. 833, IV do CPC
Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120399-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
evidências que o valor bloqueado se trate de salário
-
Impenhorabilidade não reconhecida Decisão mantida CITAÇÃO
Alegação de que houve citação apenas da pessoa jurídica e não da
pessoa física Mandado judicial no qual consta expressamente que o
ato judicial se referia à citação tanto da empresa quando da titular -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2107023-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020) (Grifei)
IMPENHORABILIDADE. Cumprimento de sentença. Penhora
via Bacenjud. Impenhorabilidade dos valores não comprovada, nos
termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2020519-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro:
17/03/2020) (Grifei)
Como se observa, a decisão agravada deve ser mantida
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator